Tribunal: TJDFT
Processo: 0744248-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744248-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR RECORRIDO: MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA EQUIVOCADA. REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE FALSA CONDUTA E FATO À AUTORA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. ABUSO NO SEU EXERCÍCIO. OFENSA À HONRA/IMAGEM DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPORTE DEVIDO. MESURAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA R. SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. A liberdade de imprensa, como projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar. Contudo, “no exercício do direito de informação não é possível prescindir-se da verdade”. (BARROSO, Luis Roberto). 2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.922.721/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/2/2022). 3. A cautela devida ao divulgador de conteúdo em rede social deve permear o respeito à realidade dos fatos, como forma de afastar quaisquer dúvidas sérias em relação à veracidade do que efetivamente divulgado. 4. Na hipótese sob exame, verifica-se que, de fato, houve divulgação na rede social “X” (antigo Twitter) de conteúdo inverídico e distorcido da fonte (revista jornalística), o qual imputou à autora, figura pública, conduta difamatória. 5. Nesse aspecto, não há como chancelar a tese da defesa no sentido do legítimo exercício do direito de noticiar fatos de interesse público segundo as garantias constitucionais de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, haja vista o manifesto abuso no exercício dessas garantias e, em consequência, nítida ofensa à dignidade, o decoro e a honra subjetiva da autora. 6. Mantem-se o importe arbitrado na origem a título de danos morais, porquanto bem sopesados por Sua Excelência a quo, atento ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as peculiaridades do caso. 7. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 5.250/1967, 186 e 944, ambos do Código Civil, argumentando, em ligeira síntese, que o acórdão deixou de considerar o direito à liberdade de imprensa, bem assim a missão jornalística de “investigar e de manter a população atenta a eventuais desvios de conduta de seus representantes políticos”. Prossegue defendendo que a matéria veio a lume despida de qualquer caráter exploratório ou vexatório, não rendendo azo à indenização, porquanto inexistente qualquer ato ilícito capaz de implicar na responsabilidade subjetiva que, ademais, restou estabelecida em valor desproporcional; c) artigo 86 do CPC, suscitando a sucumbência parcial da ora recorrida, uma vez que a condenação pelos danos morais foi fixada em patamar inferior ao indicado na peça de ingresso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, indica ofensa aos artigos 1o, incisos II, IV e V, 3o, inciso I, 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, § 1o todos da Constituição Federal. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 1o da Lei 5.250/1967, 186 e 944, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e do instrumento contratual, lançou decisão onde se lê, verbis: “Ao divulgar a notícia na rede social “X” (antigo Twitter), o Partido Liberal não apenas distorceu o conteúdo jornalístico da Revista Oeste, atribuindo à Marina Silva o recebimento da vultosa quantia, como também a vinculou à ONG (...)infere-se que o Partido Político eivou-se do nítido intuito de divulgar mensagem dissociada da matéria jornalística (fonte), atribuindo à autora, pessoa pública, conduta por supostas irregularidades em ONG à qual não possui vínculo. A publicação inverídica e distorcida do veículo fonte permeia, ainda, o fato de que do total dos 35 milhões do Fundo Amazônia, Marina Silva teria “torrado” daquele valor “80% com consultorias e viagens, enquanto o estado clama por socorro”. Assim, em que pese Marina Silva ter sua vida voltada às questões ambientais e de sustentabilidade, a chancelar a invocada tese do recorrente, no legítimo exercício do direito de noticiar fatos de interesse público segundo as garantias constitucionais de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, este vinculado ao direito à informação, não os exime de averiguar a veracidade das informações divulgadas. Registre-se, por oportuno, que inexiste nos autos qualquer demonstração/comprovação de que houve o recebimento da vultosa quantia pela apelada. (...) Nesse contexto, não se pode ter como ético e legítimo a divulgação de fatos inverídicos em rede social, ainda que a ordem constitucional garanta a liberdade de expressão em suas múltiplas formas (...) No caso dos autos, a conduta ilícita dos veículos de imprensa e de divulgação de notícias mostra-se presente diante da veiculação de notícia equivocada flagrantemente danosa à honra da autora, posto que não possuía qualquer vínculo executivo com a ONG mencionada na notícia tampouco recebeu a quantia de 35 milhões (...)atento ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as peculiaridades do caso, as condições do Partido Político ofensor, da ofendida (pessoa pública) e do bem jurídico lesado, tenho que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser paga pelo requerido foi bem sopesada pelo i. Juízo de origem, mostrando-se incabível sua redução”(id. 62397125). Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado e/ou de revisão do valor estipulado para a reparação, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu o STJ: “No caso em análise, as instâncias ordinárias concluíram que a reportagem veiculada pela imprensa extrapolou os limites do direito de informar e, portanto, configurou abuso do direito de informação e dever de reparação dos danos morais causados ao ofendido. Assim, a revisão desse entendimento, a fim de acolher a pretensa violação legal, somente seria possível mediante o reexame das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.402.891/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Descabe transitar também o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 86 do CPC, pois a conclusão colegiada quanto a não sucumbência parcial da autora, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC. REPARAÇÃO POR DANOS À IMAGEM. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma). 7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ). (...) 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Igualmente, não merece admissão o recurso extraordinário quanto à invocada violação aos artigos 1o, incisos II, IV e V, 3o, inciso I, 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, § 1o todos da Constituição do Brasil, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso, porque, conforme se verifica do acórdão cujo excerto restou destacado em linhas anteriores, para análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330, cujo instrumento procuratório é visto em id. 60277567. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029